Tribunal: CARF
Processo: 10467.900280/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
É possível admitir a retificação de inexatidão material cometida pelo contribuinte no preenchimento na declaração de compensação, ao deixar de indicar todas as parcelas de composição de crédito que formaram o saldo negativo do período.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. PROVAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900280/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.127 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
CONTROL CONSTRUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
É possível admitir a retificação de inexatidão material cometida pelo
contribuinte no preenchimento na declaração de compensação, ao deixar de
indicar todas as parcelas de composição de crédito que formaram o saldo
negativo do período.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. PROVAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.900280/2015-19
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.127 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900280/2015-19

Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do Acórdão no 11-65.016,
proferido pela 5a Turma da DRJ/REC, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A contribuinte apresentou Pedido de Restituição (“PER”), em 28 de agosto de
2014, referente a saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre do ano-calendário de 2012, conforme
PER no 21434.23147.280814.1.2.02-1817. O valor relacionado ao PER original foi de
R$ 744.993,87 e foi integralmente formado por retenções na fonte de IRPJ.
A DRF de João Pessoa emitiu Despacho Decisório no 100626628 (fl. 05),
homologando parcialmente o PER da contribuinte, reconhecendo a retenção na fonte de IRPJ no
exato valor objeto do direito creditório, restando um saldo negativo de R$ 59.442,14. Ocorre,
porém, que a homologação foi parcial e não foi confirmado integralmente o saldo negativo de
IRPJ contido na DIPJ 2013 da contribuinte, porque esta apontava o montante de
R$ 1.430.545,60, ao passo que o PER foi transmitido em um valor a menor. Veja o despacho:

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 07 a 09), acompanhada dos documentos (fls. 10 a 27). Alegou, em síntese,
que preencheu erroneamente o campo de retenções na fonte, pois informou o valor líquido do
imposto de renda a pagar de R$ 744.993,87, quando o correto seria informar o total de retenções
do período no valor de R$ 1.430.545,60, conforme consta em sua DIPJ.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.127 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900280/2015-19

Dentre os documentos trazidos aos autos pela contribuinte, destaca-se:
(i)
o PER/DCOMP transmitido (fls. 11 a 14);
(ii)
parte da DIPJ 2013 (fls. 15 a 26); e
(iii)
planilha de composição do IRRF 1o Trimestre 2012 (fl. 27).
Acostada aos autos liminar concedida em mandado de segurança, processo no
0818471-20.2019.4.05.8300, com a seguinte decisão (fls. 40 a 47): “defiro a liminar pretendida,
para que, no prazo de (30) trinta dias, sejam exaradas decisões conclusivas no seguintes
processos administrativos: 1) 10467-900.280/2015-19, pendente de decisão final desde
29/06/2015 2) 10467-905.501/2016- 26, pendente de decisão final desde 23/12/2016 3) 14743-
720.064/2016-17, pendente de decisão final desde 19/08/2016 e 4) 10467-900.27/2015-03,
pendente de decisão final desde 26/06/2015”.
DIRFs às fls. 149 a 168.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a por unanimidade
de votos procedente em parte (fls. 169 a 178). Eis o dispositivo da decisão:
20. De todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE para determinar, nos termos do presente Voto:
a) A retificação do PER/DCOMP No 21434.23147.280814.1.2.02-1817, para fins de
correção de erro material (alteração do montante de retenções na fonte (R$
1.430.545,60)) e consequente confirmação de parte desta parcela de crédito, no valor
original total de R$ 1.228.462,39, ficando o saldo negativo do IRPJ ano-calendário
2012 – 1o Trimestre, passível de restituição/compensação, assim calculado:
(1) = R$ 744.993,87 = IRRF confirmado no DD
(2) = R$ 483.468,52 = IRRF confirmado após julgamento
(3) = R$ 1.228.462,39 = Total das parcelas de crédito reconhecidas (original) (1) + (2)
(4) = R$ 685.551,73 = IRPJ devido (DIPJ)
(5) = R$ 542.910,66 = Saldo Negativo IRPJ (valor original) (3) – (4)
(6) = R$ 59.442,14 = Saldo Negativo IRPJ já Reconhecido no DD (valor original)
(7) = R$ 483.468,52 = Saldo Negativo IRPJ Remanescente (valor original) (5) – (6)
b) o reconhecimento do direito creditório remanescente no montante de R$ 483.468,52.
Constatou, adicionalmente, que a contribuinte não trouxe aos autos documentos
que comprovassem que sofreu a retenção na fonte de tributos, sobretudo, no que tange à parte
não reconhecida pela decisão de piso, bem como que ocorreu, de fato, erro de preenchimento no
PER, ao não relacionar a contribuinte todas as fontes pagadoras e suas respectivas retenções na
fonte.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.127 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900280/2015-19

Cientificada a contribuinte em 20 de outubro de 2020, apresentou em 18 de
novembro de 2020 o Recurso Voluntário, pugnando:
Por todas essas razões, a recorrente pleiteia o reconhecimento do valor total de R$
1.341.683,93, referente ao valor das retenções do IRRF do 1o trimestre 2012 informado
na DIRF e devidamente confirmado/comprovado pelo órgão de julgamento de primeiro
grau. Para esse fim, ao valor de R$
1.228.462,39
das
retenções
admitidas/reconhecidas no acórdão recorrido deve ser acrescida da parcela
adicional de R$ 113.221,55 de retenções comprovadas.
Conforme apontado no recurso voluntário, o direito creditório da contribuinte
seria maior, por causa do critério de regime de competência, utilizado pela contribuinte, ao passo
que a decisão da DRJ haveria utilizado o regime de caixa, in verbis:
Os dados apresentados do demonstrativo supra comprovam que os valores da retenção
do IRRF do 1o trimestre de 2012 informados na DIPJ (R$ 1.021.659,94) são menores do
que os valores do IRRF declarados na DIRF (R$ 1.134.881,49), não porque a diferença
apurada (R$ 113.221,55) não foi retida pelas fontes pagadoras ao Erário, mas porque a
contribuinte adotou o regime de competência, em vez do regime de caixa, adotado pelas
fontes pagadoras na retenção do IRRF informado na DIRF do citado trimestre,
conforme anteriormente demonstrado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O denominado Pedido de Restituição (“PER”) tem o condão de formalizar o
encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou a Súmula CARF no 143, veja
a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que esta se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios
idôneos que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de imposto na fonte, de se juntar aos
autos os comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de
se obter outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.127 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900280/2015-19

Sendo um direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170
do CTN, o crédito deve ser líquido e certo, cuja comprovação parte do autor do pedido. A
contribuinte, nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e
do inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
Dois pontos arguidos pela contribuinte em seu recurso voluntário serão
analisados: (i) a justificativa de que as parcelas não confirmadas de retenção na fonte pela DRJ
decorreram da adoção dos critérios do regime de caixa e de competência na análise do direito
creditório; e (ii) a possibilidade de se corrigir erros em PER/DCOMPs, tal como fora feito pela
decisão da DRJ.

Regime de caixa e de competência
Nessa fase recursal, o litígio se mantém adstrito à diferença de R$ 113.221,55.
A contribuinte alega que tal importância decorre da utilização do regime de
competência ao transmitir o PER objeto dos autos, ao passo que a decisão da DRJ haveria
considerado a retenção a partir do critério do regime de caixa, resultando na confirmação de um
valor retido a menor.
Nesse sentido, cabe esclarecer que tal desencontro se trata de matéria fática,
passível de ser sanada pela contribuinte mediante a apresentação de provas de que sofrera a
retenção. Entretanto, isso não foi feito.
As provas contidas nos autos e que são valoradas correspondem àquelas
mencionadas no relatório: a DIPJ do ano-calendário objeto do PER, o próprio pedido do direito
creditório e a planilha unilateralmente elaborada pela contribuinte. As DIRFs, por sua vez, foram
diligenciadas pelo julgador de piso.
A alegação de que os critérios do regime de caixa e de competência foram os
utilizados, respectivamente, pela fiscalização e pela contribuinte, ao transmitir o direito
creditório e ao valorar as parcelas retidas na fonte reconhecidas, e que isso gerou a divergência
de valores que resultou na não confirmação total do PER, não foi comprovada pela contribuinte.
Os prejuízos que arguiu também não podem ser presumidos, tendo em vista que o PER analisado
se refere ao 1o trimestre do ano de 2012. Tais valores não confirmados (deduzidos a menor)
poderiam ser aproveitados em outros trimestres, por competência.
Considero, portanto, que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório, atinente à demonstração das diferenças não confirmadas no acórdão da DRJ,
supostamente resultantes das discrepâncias entre os critérios do regime de caixa e de
competência. Poderia, por exemplo, ter relacionado as notas fiscais emitidas com os
comprovantes de recebimentos líquidos, bem como apresentado sua escrituração contábil e fiscal
do período.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.127 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900280/2015-19

Erro material no preenchimento do PER e correção a posteriori – ausência de provas
Ainda que a contribuinte não tenha comprovado o seu direito adequadamente nos
autos, conforme já aduzido anteriormente, não há como desconsiderar as DIRFs contidas às fls.
149 a 168 e que foram, inclusive, essenciais à razão de decidir do julgamento de piso.
Antes de analisá-las, porém, convém salientar a possibilidade de se corrigir erros
no preenchimento da PER/DCOMP e admitir a retificação da declaração nesse momento
processual, ainda que fosse necessário remeter os autos à origem para emissão de despacho
decisório complementar que analise o direito creditório alegado e eventual utilização do saldo
reconhecido.
Nesse sentido, sigo o posicionamento do Conselheiro Lucas Issa Halah, conforme
esposado no Acórdão no 1401-006.502:
Entendo que nos casos de alegação de erro de fato, erro material, ou erro de
preenchimento (termos muitas vezes usados de maneira fluida1), deve-se avançar sobre
a apreciação do mérito, afinal, a própria administração tributária é orientada a
proceder desta forma, ainda que a discussão já se encontre na esfera de competência da
Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos débitos declarados em dívida
ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, cujo excerto passo a
transcrever:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de
erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido
no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito
na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o
pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho
decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp.
Contudo, deverão ser observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já
tiver sido encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no caso
de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha
ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado

1 A esse respeito, vide o Acórdão CSRF no 9101-004.185/2019: "Na verdade, a própria definição do que caracteriza
o erro como material ou formal é, no mínimo fluida e, definitivamente, não unânime. Por exemplo, a conduta que o
citado precedente desta CSRF considerou “erro material” (i.e., equívoco quanto ao exercício a que o
direitocreditório se refere) é por alguns, considerado típico exemplo de “erro formal” (neste sentido, voto condutor
do acórdão 1401-002.521, de 16 de maio de 2018, trechos transcritos mais adiante)."
(...)
"Uma pesquisa de precedentes deste CARF revela que, em diversos casos, não obstante se rotule o erro como
“material”, os votos citam como base para admitir a retificação da DCOMP após o despacho decisório trechos do
Parecer Normativo Cosit no 8/2014, que trata de “erro de fato”, o que revela que, em essência, o que se exige é o
erro efetivamente comprovado. Neste sentido, cito o acórdão 1301-003.599, de relatoria do conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, cuja emento e trechos do voto se transcreve."
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.127 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900280/2015-19

em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar
o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
(...)
A matéria é objeto da Súmula CARF no 168, que assim prescreve:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
No mesmo sentido, o acórdão paradigma no 9101003.150, da Conselheira Adriana
Gomes Rêgo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
Pois bem, a parcela controversa corresponde a R$ 113.221,55, a título de retenção
do imposto de renda na fonte.
Salienta-se que a decisão da DRJ reconheceu creditório a maior do que o
inicialmente veiculado no PER da contribuinte, em face ao erro material cometido e corrigindo-
o, com base nas DIRFs acostadas aos autos. Entretanto, não conheceu todo o saldo negativo
pleiteado pela contribuinte, pois, conforme se extrai do item 17.7 do acórdão da DRJ, fora
desenvolvido o seguinte raciocínio:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.127 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900280/2015-19

O somatório da última coluna “IRRF”, referente à retenção na fonte de imposto de
renda da contribuinte no 1o trimestre do ano de 2012, resulta no valor de R$ 1.341.683,93. Este é
inferior ao declarado pela contribuinte na DIPJ (R$ 1.430.545,60), mas superior aos
R$ 1.228.462,39 confirmados no acórdão da DRJ.
Ainda que o valor aponte para a retenção na fonte em um montante superior ao
reconhecido pela DRJ, considero que nada há que se reformar e reconhecer nesse julgamento,
porque as parcelas não reconhecidas das retenções na fonte, identificadas nas DIRFs, sequer
constam da DIPJ da contribuinte.
Essa foi a razão acertadamente esclarecida no acordão da DRJ:
14. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à existência
do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato
normativo baixado pela Administração Tributária. Adicionalmente, somente pode ser
compensado o imposto na fonte que tenha correspondência com as receitas integrantes
da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
15. A interessada não carreou aos autos nenhum comprovante de retenção na fonte na
forma da legislação de regência, visto que planilha de cálculos não constitui documento
hábil a tal fim.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.127 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10467.900280/2015-19

Reconhecer a retenção na fonte de IRPJ sem a comprovação do oferecimento das
receitas na base do imposto de renda implicaria afronta à Súmula CARF no 80. Veja:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
A contribuinte errou ao transmitir o PER e o erro já fora corrigido pela DRJ, com
base nas informações que existem nos autos. Contudo, corrigir inconsistências na DIPJ da
contribuinte nesse momento processual, sobretudo sem provas que indiquem a verossimilhança
do direito alegado nos autos, não é cabível.
Assim sendo, por insuficiência probatória, entendo que a contribuinte não se
desincumbiu de seu ônus de apresentar documentos hábeis a superar os eventuais erros
cometidos, de modo que não deve ser provido seu recurso voluntário.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 203
DF CARF MF
Original